Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NÃO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo impugnante com provas robustas que sejam aptas a modificar a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas.
2. No caso, não foram apresentados elementos probatórios que justifiquem a impugnação apresentada pelo apelado. Preliminar rejeitada.
3. Em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. XXXV da Constituição Federal – CF), o ajuizamento de ação judicial não pode ser condicionado a prova de requerimento administrativo prévio. Tal regra é excepcionada pela Constituição (art. 217, §1o) e pela jurisprudência em casos específicos, em que o interesse de agir da parte só passa a existir após a demora ou apresentação de resposta negativa pela Administração Pública.
4. Ao analisar a petição inicial, cabe ao juízo verificar a presença das condições de ação e pressupostos processuais necessários para o julgamento da lide. O ajuizamento de diversas ações contra o mesmo réu não configura, em tese, violação a nenhum preceito legal, de forma que sua constatação não autoriza a extinção do feito. Em tais casos, o juízo deve avaliar a pertinência de reunião dos processos para julgamento conjunto, haja vista possível conexão (art. 55, §1o, Código de Processo Civil - CPC).
5. A hipótese dos autos não se compatibiliza com nenhuma exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição: foi ilegal a exigência que condicionou a análise do feito à comprovação de prévio requerimento administrativo junto ao órgão de proteção ao crédito.
6. A possível captação irregular de clientes constitui questão administrativa a ser resolvida junto a OAB. O indeferimento da petição inicial por questão estranha ao objeto do feito constitui medida descabida que afeta o direito do requerente.
7. A decisão que indeferiu a petição inicial deve ser reformada. O feito deve retornar a origem para instrução e julgamento.
8. Recurso conhecido e provido.